Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do Código Penal, a um mês e cinco dias de detenção no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa. Insurge-se o apelante ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais, e que houve erro na dosimetria da pena. Pede reforma da sentença para que seja absolvido. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime inicial fixado para cumprimento da pena. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policial militar, na via pública localizada no Setor Especial, Quadra 1, Conjunto 1, Estrutural/DF, oportunidade em que empreendeu fuga. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
4. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o TC 262/2024, 8a DP e as declarações obtidas em Juízo.
5. Com efeito, o policial militar, ao agir no exercício de suas funções, é considerado agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, sobretudo quando não ilidido por qualquer elemento na fase instrutória, mormente diante da ausência do denunciado na audiência.
6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, que empreendeu fuga no momento da abordagem.
7. Com relação a dosimetria da pena, insta esclarecer que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Deste modo, para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal (primeira fase). Posteriormente, sobre essa pena inicial são aplicadas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas (segunda fase) e, por último, as causas de diminuição e aumento da pena (terceira fase). No presente caso, das duas condenações do apelante, uma condenação foi utilizada como agravante e a outra foi valorada como maus antecedentes, não restando configurada a presença do bis in idem. Além disto, o Juiz compensou a atenuante da confissão espontânea em sede inquisitorial com a agravante de reincidência.
8. Quanto ao regime de cumprimento, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.